Tribunal: STF
Processo: HC 56373
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-20
Data de publicação: 1979-10-20

Ementa:
Instrução criminal. Razões finais (CPP, art. 500). Sendo peça essencial à defesa (C.F., art. 153, § 15), não pode o juiz sentenciar o feito, sem antes providenciar que se supra a omissão de advogado constituído, que negligentemente deixa de oferecer tais razões. Caso em que o advogado reteve os autos por mais de dois meses, devolvendo-os sem as razões. Nulidade reconhecida, devolvendo-se o prazo para as razões, a serem oferecidas pelo advogado constituído ou por advogado nomeado. Pedido de habeas corpus deferido.